Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000801-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SIRLEY DA SILVA MACHADO - CPF: 030.077.701-90 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2
o
, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000801-94.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Apelante ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária, conforme STF/Tema 810.

O Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de se declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, porque foram observados os requisitos constitucionais do contrato temporário, bem assim a inexistência do direito ao recebimento, pela Apelada, do FGTS.

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000801-94.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Apelante ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária, conforme STF/Tema 810.

Denota-se dos autos que Sirley da Silva Machado propôs a sobredita Ação de Cobrança objetivando a nulidade dos contratos de trabalho temporários, firmados com o Apelante, entre as datas de 04.02.2013 a 24.12.2016, bem assim o recebimento do FGTS.

O Magistrado singular, ao resolver o feito de base, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada por SIRLEY DA SILVA MACHADO contra o ESTADO DE MATO GROSSO e via de consequência, CONDENO o requerido ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária conforme STF/Tema 810.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de ser impossível a declaração da nulidade do contrato firmado entre as partes, porque foram observados os requisitos constitucionais do contrato temporário, bem assim a inexistência do direito ao recebimento, pela Apelada, do FGTS.

Sem razão o Apelante.

Da análise do caderno processual, aliado a consulta ao site da IOMAT
[1]
, pude verificar que a pessoa de Sirley da Silva Machado foi contratada, de forma temporária, para trabalhar na Escola Estadual 12 de Outubro, sempre na função de Técnico Administrativo Educacional, função, aliás, de caráter permanente, e de maneira sucessiva, porque foram realizadas 05 (cinco) contratações, entre os anos de 2013 a 2016.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da CRFB,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Vê-se, portanto, que as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CRFB.

Desse dispositivo decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No caso vertente, os documentos
que instruem a ação, bem assim os extratos de contratações publicadas no IOMAT, não deixam dúvidas de que a Apelada manteve vínculo contratual temporário com o Apelante, em sucessivos contratos celebrados, para o exercício de função de caráter permanente, qual seja, Técnico Administrativo Educacional.

Veja-se que, pelo fato de autora ter demonstrado as sucessivas contratações temporárias, para a função de caráter permanente (Técnico Administrativo Educacional), competiria ao Requerido, ora Apelante, fazer prova de que esses acordos atendiam aos requisitos constitucionais do contrato temporário, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cujo ônus o Recorrente não se desincumbiu.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem que haja necessidade excepcional de interesse público, viola o artigo 37, inciso II, da CRFB.

Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004. CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CF.

1. (...).

5. Se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, de modo a desvirtuar o atendimento da necessidade temporária de interesse público, estar-se-à diante de típica relação de trabalho, que deslocará a competência para a Justiça Laboral.

6. (...). (CC 101.473/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009). (Negritei).

Não destoa desse entendimento esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CONTRATOS NULOS -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS
– AGENTE DE SAÚDE E TÉCNICO DE LABORATÓRIO –
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
– ARTIGO 19-A DA LEI No 8036/90 – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - RECEBIMENTO DE FGTS – PROCEDENCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3.
As contratações temporárias de servidores para o exercício de funções de caráter permanente, bem como com renovações de forma sucessivas, implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que impõe a sua nulidade
.
4. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. (...) (N.U 0007945-03.2010.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 05/12/2017). (Destaquei).

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO
– TÉCNICO EM ENFERMAGEM –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
–
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF
–
NULIDADE
– DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.
A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o)
. (...)

(N.U 0006271-79.2013.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017). (Destaquei).

Desse modo, ausente prova, a cargo do Apelante, de que essas contratações estavam de acordo com o comando constitucional, o fato de terem sido demonstradas as sucessivas contratações temporárias, para a função de caráter permanente (Técnico Administrativo Educacional), é motivo suficiente para o reconhecimento da nulidade da contratação.

Nessa esteira, tenho que agiu com acerto o Magistrado singular ao declarar a nulidade desses contratos.

Em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à Apelada surge o direito à indenização, concernente ao FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990:

Art. 19-A – É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Anoto que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, declarou constitucional o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, que determina ser devido o depósito do FGTS, na conta de trabalhador, cujo contrato com a administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Ac.: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito DJe-040 divulg 28-2-2013 public 1o-3-2013).

A propósito, os julgados do STF sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 880073 AgR, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, Public 9.9.2015).

Para corroborar, perfilho o seguinte jugado do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.

1.
Na hipótese dos autos, em que reconhecida a nulidade do contrato temporário celebrado com a parte recorrida, aplica-se o entendimento firmado no REsp 1.110.848/RN, de Relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 3.8.2009, de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS". Precedentes do STJ
.

2. (...). (AgRg no AREsp 622.748/TO, Rel.
Ministro Herman Benjamin, DJe 6.4.2015). (Destaquei).

Nesse mesmo sentido, reiteradas vezes, foi decidido neste Sodalício, a saber:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUPORTADOS PELO APELADO – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –ADEQUAÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 2o, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS. 2 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810; (N.U 0012311-63.2013.8.11.0041, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – PRECEDENTE DO STF - ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o pagamento do FGTS. 3. Os índices para a atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (N.U 1011042-64.2016.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/09/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

Diante disso, não há dúvidas de que a Apelada tem direito ao depósito do FGTS, bem assim ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

https://www.iomat.mt.gov.br/buscanova/#/p=1&q=SIRLEY%20DA%20SILVA%20MACHADO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020